Tribunal: TJMT
Processo: 1007297-53.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007297-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação Qualificada, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (IMPETRANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVI GOMES PAIXAO - CPF: 027.594.081-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0093-52 (VÍTIMA), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVALIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DOS ATOS DELA DEPENDENTES.
NULIDADE RECONHECIDA.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa.
O ato que ensejou a impetração consiste na certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória sem a prévia intimação pessoal do réu, embora este já se encontrasse preso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a falta de intimação pessoal
do paciente acerca
da sentença condenatória
, enquanto preso,
compromete a validade da certidão de trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de intimação pessoal do réu preso quanto aos termos da sentença condenatória, exigida pelo art. 392, I, do Código de Processo Penal, configura constrangimento ilegal, especialmente quando certificada indevidamente a ocorrência do trânsito em julgado sem a observância dessa formalidade, impondo-se a desconstituição
do ato e
a reabertura do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
É nula a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida sem
a
prévia intimação pessoal do réu preso, impondo-se a renovação da intimação e a reabertura do prazo recursal, nos termos do art. 392, I, do Código de Processo Penal.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal;
arts
. 647 e seguintes e 392, I, do Código de Processo Penal; art. 180, § 1º, do Código Penal; art. 111 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 891616/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Cleverson Oliveira David
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos de
n. 1006449-65.2023.8.11.0002,
condenou
o paciente
pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa.

Cumpre registrar que a custódia em curso não decorre da sentença proferida nos autos acima indicados, mas da execução penal n. 2000637-07.2020.8.11.0042, na qual o paciente já se encontrava recolhido desde 19 de abril de 2024.

Sobreveio, contudo, a certificação do trânsito em julgado da condenação proferida nos autos de origem, com a consequente expedição da guia de execução definitiva e sua juntada ao processo executivo. Tal circunstância ensejou a unificação das penas e a fixação do regime fechado para a continuidade do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

Sustenta, em síntese, a nulidade da certificação do trânsito em julgado, ao argumento de que o paciente não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, embora já se encontrasse preso, o que lhe teria suprimido a possibilidade de interpor o recurso cabível. Acrescenta que, em decorrência da formação desse título executivo, houve expedição de guia definitiva e unificação das penas na execução penal em curso, com reflexo concreto no cálculo executório, uma vez que a data anteriormente prevista para progressão ao regime semiaberto, fixada em 20
de agosto de
2026, foi postergada para 16
de abril de
2027.

Requer, ao final, a concessão da ordem para declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado, com a consequente intimação pessoal do paciente
acerca
da sentença condenatória e reabertura do prazo para interposição do recurso cabível.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. José de Medeiros
, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O pedido veiculado na presente ação constitucional consiste na desconstituição da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e dos atos dela decorrentes
, ao fundamento de que o paciente, embora preso à época da prolação da sentença, não foi pessoalmente intimado, o que teria obstado o exercício do recurso cabível.

Nos termos do art. 392, I, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória deve ser feita pessoalmente ao réu preso. Diversamente, em se tratando de réu solto assistido por defensor constituído, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem por suficiente a intimação da defesa técnica, distinção que não se aplica ao acusado já recolhido ao sistema prisional (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 891616/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
02/05/2024).

No caso, o paciente se encontrava preso quando da prolação da sentença condenatória (ID. 352789890), circunstância conhecida pelo juízo de origem. Apesar disso, a ciência da sentença limitou-se à publicação eletrônica e à intimação do advogado constituído, sobrevindo, na sequência, a certificação do trânsito em julgado sem prévia intimação pessoal do réu.

Não se cuida, portanto, de hipótese em que o réu, solto, possa ser validamente intimado apenas por intermédio da defesa técnica, conforme admite a jurisprudência, mas de acusado preso, em local certo e conhecido do juízo, para o qual a lei processual impõe a intimação pessoal da sentença condenatória.

Nessas circunstâncias, a ausência de ciência pessoal do paciente acerca da condenação impediu a regular fluência do prazo recursal, infirmou a validade da certificação do trânsito em julgado e torna insubsistentes os atos processuais subsequentes que dela dependem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da presente ação constitucional e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM

impetrada em favor de
Cleverson Oliveira David
,
para declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado lançada nos autos n. 1006449-65.2023.8.11.0002, bem como dos atos processuais subsequentes que dela dependam, assegurando-se a intimação pessoal do paciente quanto à sentença condenatória e a reabertura do prazo para interposição do recurso cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026